Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-75.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021076-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EGF EMPRESA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 7 LTDA - CNPJ: 42.200.534/0001-01 (AGRAVADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. MODALIDADES GD-I E GD-III. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE ROBUSTA DO DIREITO. CONTROVÉRSIA TÉCNICO-REGULATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. DANO REVERSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar, no prazo de 72 horas, o reenquadramento da unidade consumidora n. 6/4016559-9 na modalidade GD-I, com adoção do respectivo regime tarifário nas faturas vincendas, bem como para impedir a adoção de medidas restritivas relacionadas ao enquadramento controvertido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, a natureza satisfativa e irreversível da medida deferida e a necessidade de aprofundada análise técnica e probatória acerca do cumprimento dos requisitos previstos no art. 26 da Lei n. 14.300/2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) saber se a controvérsia acerca do enquadramento tarifário da unidade geradora nas modalidades GD-I ou GD-III, à luz do art. 26 da Lei n. 14.300/2022, comporta resolução em sede de cognição sumária; e (iii) saber se o alegado prejuízo financeiro decorrente da incidência do regime tarifário GD-III configura dano grave e irreversível apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito invocado na origem não se revela suficientemente para autorizar a tutela de urgência, porquanto a definição do enquadramento tarifário na modalidade GD-I exige a aferição de requisitos técnicos e regulatórios específicos, notadamente a verificação da tempestividade do início da injeção de energia, a apuração da responsabilidade pelos atrasos verificados e a análise da cronologia procedimental do acesso à rede, matérias que demandam dilação probatória e análise técnica incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

4. A documentação constante dos autos indica, em juízo preliminar, que o comissionamento apto à injeção de energia ocorreu apenas em 18/05/2024, quando já ultrapassado o prazo legal de 12 meses contados da emissão do orçamento de conexão, fixado em 18/05/2023, nos termos do art. 26, § 3º, II, da Lei n. 14.300/2022.

5. A suspensão do prazo, prevista no § 4º do art. 26 da Lei n. 14.300/2022, para as hipóteses de pendências imputáveis à distribuidora, não opera de forma automática, exigindo comprovação cabal de que os atrasos decorreram exclusivamente de conduta da concessionária, o que não restou demonstrado de plano nos autos.

6. A medida deferida na origem possui natureza satisfativa, pois antecipa concretamente os efeitos econômicos centrais pretendidos na demanda ao determinar a imediata aplicação do regime tarifário GD-I, sujeitando-se, por isso, à vedação do art. 300, § 3º, do CPC, que proíbe a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão.

7. A alegação dos agravados de prejuízo financeiro decorrente da incidência dos encargos tarifários da modalidade GD-III possui natureza exclusivamente patrimonial e reversível, passível de recomposição mediante restituição ou readequação futura do faturamento, não configurando dano grave, atual e irreparável apto a justificar a intervenção liminar. A manutenção da tutela, por outro lado, poderia gerar dano inverso à concessionária, com impacto no equilíbrio econômico-financeiro do sistema de compensação e da arrecadação setorial, em cenário de controvérsia técnica ainda não elucidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de tutela de urgência em controvérsia envolvendo enquadramento tarifário de unidade de geração distribuída exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A definição acerca da incidência do regime de transição previsto no art. 26 da Lei n. 14.300/2022 demanda análise técnica e regulatória incompatível com cognição sumária, especialmente quando controvertidos a tempestividade do início da injeção de energia e a responsabilidade pelos atrasos na conexão da usina à rede de distribuição. 3. A medida que determina a aplicação imediata do regime tarifário pretendido pela parte autora possui natureza satisfativa e submete-se à vedação do art. 300, § 3º, do CPC. 4. O prejuízo financeiro decorrente de cobrança tarifária controvertida não configura dano irreparável quando passível de recomposição patrimonial futura."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput e § 3º, e 1.019, I; Lei n. 14.300/2022, art. 26, II, § 3º, II, e § 4º; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1046038-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026; TJMT, N.U n. 1030877-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, N.U n. 1012228-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal de efeito suspensivo
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer n. 1000965-55.2026.8.11.0005
, promovida por
EGF EMPRESA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 7 LTDA.
(UFV Diamantino I).

Na ação de origem, a agravada EGF postulou:

(i)

a declaração de nulidade do ato de enquadramento da Unidade Consumidora n. 6/4016559-9 na modalidade tarifária GD-III; e

(ii)

a obrigação de fazer consistente em retificar definitivamente o cadastro da referida unidade consumidora para a modalidade GD-I, com manutenção da compensação integral de todas as componentes tarifárias até 31/12/2045, nos termos do art. 26 da Lei n. 14.300/2022, cumulada com pedido de tutela de urgência.

Narrou a autora, em síntese, que é titular da usina fotovoltaica denominada
UFV Diamantino I
, empreendimento de minigeração distribuída solar com geração de 3.537 kWp e 2.500 kW de inversores, situada na Estrada Marzagão, km 02, Sítio Santa Tereza, Zona Rural, Diamantino/MT. Relatou que, em
05/01/2023
, protocolou junto à Energisa a solicitação de acesso à rede de distribuição para conexão da usina, dentro do prazo legal de doze meses previsto no art. 26, II, da Lei n. 14.300/2022, que se encerrava em 07/01/2023. Afirmou que, em
17/02/2023
, a concessionária emitiu o primeiro orçamento de conexão contendo erro técnico grosseiro, ao prever conexão em 138 kV para empreendimento que se conectaria em 34,5 kV.

Aduziu que, após questionamentos formais formulados em março de 2023, a própria área técnica da Energisa reconheceu o equívoco e emitiu, em data posterior, orçamento retificado prevendo a conexão compatível com o projeto e consignando expressamente o enquadramento da usina como GD-I.

Sustentou, ainda, que houve atraso superior a dezoito meses na conclusão das obras de rede de responsabilidade da distribuidora; que a Energisa informou administrativamente à ANEEL a conclusão das obras em setembro de 2023, informação que teria se revelado inverídica, porquanto a própria concessionária realizou vistoria em 10/09/2024 com resultado reprovado, apontando pendências relacionadas à conexão da rede imputáveis à distribuidora; que, após a conclusão das obras, promoveu a energização do empreendimento em 09/01/2025, mas permaneceu impossibilitada de avançar no procedimento de vistoria em razão de bloqueio sistêmico no sistema AWGPE da própria Energisa, sendo a solicitação de vistoria liberada apenas em 24/04/2025. Por fim, afirmou que a Energisa enquadrou a unidade consumidora na modalidade GD-III ao argumento de que a injeção de energia teria ocorrido fora do prazo regulatório.

O Juízo de origem, por decisão de Id. 230643592, deferiu integralmente o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, ENERGISA MATO GROSSO interpôs o presente agravo de instrumento e em suas razões (Id. 367561365), a agravante sustentou, em síntese:

(a) Caráter satisfativo e irreversibilidade da medida — art. 300, §3°, do CPC.
Argumentou que o reenquadramento liminar da unidade consumidora na modalidade GD-I configura antecipação integral do objeto da ação principal, esvaziando a utilidade da futura sentença. Destacou que os regimes GD-I e GD-III possuem critérios técnicos e tarifários distintos — notadamente a isenção total da TUSD Fio B no regime GD-I até 31/12/2045, em contraposição à sua incidência imediata no GD-III —, circunstância que confere caráter irreversível e econômico de longa duração à medida concedida.

Asseverou que a ausência de comprovação da higidez financeira da agravada agrava o risco de irreversibilidade, diante da impossibilidade de garantia de futura recomposição dos valores eventualmente pagos a menor pela concessionária.

(b) Necessidade de dilação probatória — complexidade técnico-regulatória.
Sustentou que a definição do correto enquadramento tarifário da usina exige análise minuciosa de documentos técnicos, cronogramas, orçamentos, solicitações de comissionamento, pareceres de acesso e registros de vistoria, matérias incompatíveis com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

(c) Ausência de probabilidade do direito.
A agravante argumentou que o enquadramento no regime GD-I exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) protocolo da solicitação de acesso até 07/01/2023; (ii) apresentação de projeto elétrico tecnicamente viável; e (iii) início da injeção de energia na rede no prazo de 12 meses, contado da emissão do orçamento de conexão (art. 26, §3°, II, da Lei n. 14.300/2022). Afirmou que, embora o requisito (i) esteja preenchido, o requisito (iii) não foi satisfeito: o orçamento de conexão foi emitido em 18/05/2023 e o prazo de doze meses expirou em 18/05/2024.

Alegou que as obras de rede de sua responsabilidade foram concluídas em 08/09/2023, que a agravada somente formulou a primeira solicitação de comissionamento em 22/08/2024 — após o vencimento do prazo —, e que o comissionamento foi aprovado apenas em 19/12/2024, após três solicitações (22/08/2024, 16/10/2024 e 13/12/2024) e duas reprovações (10/09/2024 e 15/11/2024). Sustentou que a pendência identificada na primeira reprovação —
"conexão da rede com ponto de entrega da Energisa"
— era de responsabilidade da agravada, não da concessionária.

Aduziu que a suspensão do prazo prevista no art. 26, §4°, da Lei n. 14.300/2022 e no art. 655-O, §5°, da REN ANEEL n. 1.059/2023 não opera de forma automática, exigindo comprovação, pelo consumidor, de que as pendências da distribuidora efetivamente ocasionaram o atraso, ônus que não teria sido satisfeito pela agravada.

(d) Ausência de perigo de dano.
Asseverou que o alegado prejuízo financeiro decorrente da majoração tarifária é de natureza patrimonial e plenamente reversível mediante recomposição pecuniária, não configurando dano grave ou irreparável.

Acrescentou que a manutenção da tutela gera dano inverso à concessionária, porquanto o enquadramento como GD-I implica isenção da TUSD Fio B que remunera a disponibilidade do sistema de distribuição.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reforma da decisão agravada, com manutenção do enquadramento tarifário GD-III e reconhecimento da necessidade de instrução probatória na ação de origem.

Esta relatoria, em decisão do Id. 367980376, deferiu o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.

A agravada EGF apresentou contrarrazões tempestivas (Id. 374385879), pugnando pelo integral desprovimento do recurso e pela manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo.

Em preliminar, arguiu
ausência de dialeticidade parcial do recurso
, sustentando que a decisão agravada assentou-se em três pilares fundamentais — (i) o protocolo tempestivo; (ii) o reconhecimento formal pela própria Energisa do enquadramento como GD-I em dois orçamentos oficiais; e (iii) os atrasos substanciais nas obras de responsabilidade da distribuidora —, tendo a agravante silenciado integralmente sobre o segundo fundamento, o que configuraria, em tese, falta de impugnação específica aplicável por analogia à Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, a agravada apresentou, a partir dos documentos constantes dos autos, a seguinte cronologia: (i) em 05/01/2023, protocolo da solicitação de acesso — fato incontroverso —; (ii) em 17/02/2023, emissão pela Energisa de primeiro orçamento de conexão com erro técnico grosseiro (previsão de conexão em 138 kV para projeto de 34,5 kV); (iii) em data posterior (identificada nos autos como 18/05/2023), emissão de orçamento retificado, com expressa manutenção do enquadramento como GD-I e Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) de R$ 2.643.575,00 para execução das obras de rede; (iv) em 09/09/2023, comunicação pela Energisa à ANEEL da conclusão das obras de rede — alegadamente inverídica, diante do resultado da vistoria do ano seguinte —; (v) em 22/08/2024, primeira solicitação de comissionamento; (vi) em 10/09/2024, primeira reprovação do comissionamento, com pendência identificada pela própria Energisa consistente em "falta da conexão da rede com ponto de entrega da Energisa"; (vii) em 16/10/2024 e 13/12/2024, segunda e terceira solicitações de comissionamento; (viii) em 15/11/2024, segunda reprovação; (ix) em 19/12/2024, aprovação do comissionamento pela Energisa; (x) em 09/01/2025, energização do empreendimento; e (xi) em 24/04/2025, liberação de bloqueio sistêmico no sistema AWGPE que havia impedido a formulação de solicitação de vistoria.

Sustentou que os atrasos decorrem exclusivamente de condutas imputáveis à Energisa, ativando a suspensão do prazo prevista no art. 26, §4°, da Lei n. 14.300/2022, de modo que, computados os períodos de suspensão, a injeção de energia teria ocorrido dentro do prazo legal. Argumentou, ainda, que o reconhecimento formal do enquadramento como GD-I em dois orçamentos oficiais da concessionária cria legítima expectativa que não pode ser contraditada unilateralmente, à luz da teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
).

Reputou reversível a medida — por ser o reenquadramento cadastral operação administrativa rotineira e as diferenças tarifárias perfeitamente quantificáveis e restituíveis —, e asseverou que o perigo de dano inverso à agravante é ínfimo em comparação ao dano progressivo sofrido pela agravada, empresa de minigeração que investiu vultosa quantia com base na premissa de enquadramento no regime GD-I.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal de efeito suspensivo
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000965-55.2026.8.11.0005
, ajuizada por
EGF EMPRESA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 7 LTDA.
, que deferiu tutela de urgência para determinar, no prazo de 72 horas, o reenquadramento da unidade consumidora n. 6/4016559-9 na modalidade GD-I, com adoção do respectivo regime tarifário nas faturas vincendas, bem como para impedir a adoção de medidas restritivas relacionadas ao enquadramento controvertido, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia instaurada nos autos envolve questão regulatória, atinente ao enquadramento tarifário de unidade de geração distribuída nas modalidades GD-I ou GD-III, à luz das disposições da Lei n. 14.300/2022 e da regulamentação expedida pela ANEEL.

Conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, que os atrasos na implementação do empreendimento teriam decorrido de circunstâncias atribuíveis à concessionária, reputando plausível o direito da autora ao enquadramento no regime de transição previsto no art. 26 da Lei n. 14.300/2022.

Transcrevo:

“A parte autora sustenta, em síntese, que protocolou tempestivamente solicitação de acesso para enquadramento de sua unidade de geração distribuída nos termos do art. 26 da Lei nº 14.300/2022, fazendo jus à classificação na modalidade GD I. Alega que, não obstante o reconhecimento expresso da própria concessionária em documentos oficiais, houve reenquadramento indevido para GD III, após sucessivos atrasos imputáveis exclusivamente à ré, notadamente quanto à elaboração de orçamento técnico, execução de obras de rede e liberação de vistoria.

Requer, em sede liminar, o reenquadramento da unidade consumidora na modalidade GD I, com adequação do faturamento e abstenção de medidas restritivas.

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Decido
.

A petição inicial preenche, em princípio, os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, estando acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Não vislumbro, neste momento processual, hipótese de indeferimento liminar.

RECEBO
a inicial.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua concessão (art. 300, Código de Processo Civil):
1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni juris
); e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
, sendo os requisitos cumulativos.

A controvérsia cinge-se ao enquadramento tarifário da unidade de geração distribuída da autora, especificamente quanto à sua classificação nas modalidades GD I ou GD III, à luz da Lei nº 14.300/2022 e da regulamentação da ANEEL.

A documentação que instrui a inicial revela, em juízo de cognição sumária, que:

·

a solicitação de acesso foi protocolada em 05/01/2023, dentro do prazo legal de 12 meses previsto no art. 26, II, da Lei nº 14.300/2022;

·

a própria concessionária ré, em dois orçamentos oficiais de conexão, consignou expressamente o enquadramento da unidade como GD I;

·

houve posterior reconhecimento de erro técnico no orçamento inicial, com necessidade de reemissão;

·

verificou-se atraso substancial na execução de obras de responsabilidade da distribuidora, inclusive com registro de vistoria reprovada por pendência atribuída à própria ré;

·

há indícios de retardo adicional decorrente de bloqueio sistêmico para liberação de vistoria.

Tais elementos, ainda que sujeitos ao contraditório, indicam, em análise preliminar, que o eventual descumprimento de prazos regulatórios não decorreu de conduta da autora, mas, ao menos em tese, de circunstâncias imputáveis à concessionária.

A legislação aplicável, por sua vez, estabelece que o protocolo tempestivo da solicitação de acesso assegura o enquadramento nas regras de transição (art. 26 da Lei nº 14.300/2022), bem como determina a suspensão da contagem de prazos em caso de pendências atribuíveis à distribuidora (§ 4º do referido dispositivo).

Nesse contexto, afigura-se plausível a alegação de que a autora faz jus ao enquadramento pretendido, não se mostrando, ao menos neste momento processual, legítima a alteração unilateral promovida pela ré em desacordo com seus próprios atos anteriores.

O perigo de dano igualmente se encontra evidenciado.

Isso porque o enquadramento na modalidade GD III implica, segundo alegado, a incidência de encargos tarifários mais gravosos, gerando prejuízo financeiro contínuo, que se renova a cada ciclo de faturamento.

Além disso, tratando-se de empreendimento estruturado com base em regime jurídico específico de compensação de energia, eventual manutenção do enquadramento questionado pode comprometer o equilíbrio econômico da atividade desenvolvida pela autora, com reflexos que ultrapassam o mero prejuízo pontual.

A demora na prestação jurisdicional, portanto, mostra-se apta a agravar progressivamente o dano alegado.

A medida pleiteada mostra-se reversível.

Ante o exposto
, DEFIRO o pedido de tutela de urgência
, para determinar que a parte ré, no prazo de
72 (setenta e duas) horas
,
proceda ao reenquadramento da Unidade Consumidora nº 6/4016559-9 na modalidade GD I
, em seus sistemas cadastrais e comerciais, bem como
passe a adotar, nas faturas vincendas, o regime tarifário correspondente à GD I
, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.300/2022.

DETERMINO
ainda que a requerida se abstenha de promover suspensão do fornecimento de energia, negativação ou quaisquer medidas restritivas relacionadas ao enquadramento ora controvertido.

Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Pois bem.

Passo a análise da preliminar suscitada pela agravada. Nesse sentido, é invocado, pela recorrida, a
violação ao princípio da dialeticidade,
sob a alegação de que a decisão agravada foi proferida lastreada em 03 (três) pilares. Sustenta que a agravante silenciou sobre o fundamento da decisão agravada consistente no reconhecimento formal do enquadramento como GD-I nos próprios orçamentos de conexão emitidos pela concessionária, o que configuraria causa de não conhecimento do recurso nesse ponto.

O argumento não prospera.

A aplicação do raciocínio da agravada nos conduziria à conclusão de que os três pilares identificados na fundamentação do juízo a quo seriam, cada qual de per si, suficientes para manter a tutela independentemente dos demais, hipótese que não se verifica na decisão agravada, que apresentou os fundamentos como elementos convergentes de um único juízo de probabilidade.

Ademais, o requisito de dialeticidade do agravo de instrumento é regulado pelo art. 1.010, II e III, do CPC, cujo alcance é distinto do regime dos recursos extraordinários ao qual se refere o art. 932, III, do mesmo diploma, por exemplo. A agravante impugnou com especificidade o resultado decisório (concessão da tutela) e os seus fundamentos essenciais, satisfazendo o grau de dialeticidade exigível nesta modalidade recursal.

Compreendo que o eventual silêncio sobre argumento específico da decisão recorrida não equivale a ausência de impugnação do
decisum
, especialmente em sede de tutela provisória de cognição não exauriente.

Rejeita-se,
então, a preliminar suscitada.

Com relação ao
mérito,
a agravante sustenta que a controvérsia demanda aprofundada análise técnica e probatória, especialmente quanto ao efetivo cumprimento dos requisitos previstos no art. 26 da Lei n. 14.300/2022, notadamente em relação ao prazo para início da injeção de energia e à responsabilidade pelos alegados atrasos na conexão da usina à rede de distribuição.

Efetivamente, a controvérsia instaurada
não
se resolve, em juízo de mera delibação, por simples cotejo entre a data da solicitação de acesso à rede de distribuição para conexão da usina, indicado pela empresa agravada em
05/01/2023
e o marco temporal previsto no art. 26, II, da Lei nº 14.300/2022.

Isso porque a discussão sobre o efetivo cumprimento das etapas técnicas para injeção de energia na rede, o que determina o direito ao enquadramento como
GD I,
demanda dilação probatória, mormente por envolver análise técnica de cronogramas, orçamentos e prazos regulamentares definidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A discussão, portanto, vai além da simples verificação da data do protocolo da solicitação de acesso — fato incontroverso entre as partes, que admitem ter ocorrido em 05/01/2023 — e centra-se na aferição das condições implementadas após aquele protocolo: a identificação dos períodos em que o prazo para injeção de energia ficou legalmente suspenso por responsabilidade da distribuidora (art. 26, §4°, da Lei n. 14.300/2022) e a análise dos documentos técnicos que registram as etapas de conexão, comissionamento e vistoria — matérias que demandam exame mais aprofundado e incompatível com cognição sumária.

Com efeito, a probabilidade do direito não se revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, suficiente para autorizar a tutela de urgência, posto que demanda análise fática e técnica detalhada quanto à tempestividade da solicitação, cumprimento de requisitos técnicos, identidade entre os projetos submetido e aprovado, e eventual responsabilidade da concessionária por supostos atrasos, matérias que exigem dilação probatória e não se comprovam de plano.

Compulsando os autos, constata-se que o prazo legal de 12 (doze) meses para que a agravada iniciasse a injeção de energia na rede — contado da data de emissão do segundo orçamento de conexão (18/05/2023, Id. 367561376), que retificou o anterior e consignou expressamente o enquadramento como GD-I — expirou em
18/05/2024
, nos termos do art. 26, §3°, II, da Lei n. 14.300/2022.

Consigno que a contagem do prazo se dá a partir do orçamento de conexão, em consonância com o art. 655-O, §4°, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 (com redação da REN n. 1.059/2023), que utiliza como marco inicial a
"data de emissão do orçamento de conexão."

Da análise dos documentos acostados aos autos, extrai-se que a agravada somente formulou a
primeira solicitação de comissionamento em 22/08/2024
(Id. 367561380) — portanto, três meses após a expiração do prazo legal. O comissionamento foi aprovado pela agravante apenas em
19/12/2024
(Id. 367561391), e a efetiva injeção de energia na rede ocorreu em
09/01/2025
, conforme afirmado pela própria agravada.

O art. 26, §3°, II, da Lei n. 14.300/2022, por sua vez, estabelece:
"§3° (...) devem observar os seguintes prazos para dar início à injeção de energia pela central geradora, contados da data de emissão do parecer de acesso: II – 12 (doze) meses para minigeradores de fonte solar."

Ademais, observa-se no Id. 367561376 – “CARTA DE APROVAÇÃO MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA PROJETO ELÉTRICO: PE.02912 / 23”, a seguinte observação:

“UC NOVA - PE. 0291223 Medidor: XX, 5400 módulos de 655W. 10 inversores SUNGROW (SG250HX 250 Kw) de 250KW DJ 630XA DJG 2000A.
Possui necessidade de obra de melhoria (reforço de rede).
”

Nesse contexto, o art. 26, § 4º, da Lei n.º 14.300/2022 prevê que a contagem do prazo ali estabelecido permanece suspensa enquanto subsistirem pendências de responsabilidade da distribuidora,
in verbis
:

“§ 4º A contagem dos prazos estabelecidos no § 3º deste artigo
fica suspensa

enquanto houver pendências de responsabilidade da distribuidora
ou caso fortuito ou de força maior.”

Depreende-se, portanto, que a suspensão do prazo não opera de forma automática. O art. 655-O, §5°, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 (com redação da REN n. 1.059/2023) é expresso ao exigir que as pendências de responsabilidade da distribuidora estejam
"devidamente comprovadas pelo consumidor"
e que o prazo fique suspenso apenas
"pelo período em que durar o evento."

Impõe-se, portanto, identificar com precisão: (i) quais pendências eram de responsabilidade da distribuidora; (ii) por quanto tempo cada uma delas perdurou; e (iii) em que medida ocasionaram os atrasos verificados no processo de conexão, sendo certo que a referida apuração demanda análise pormenorizada de cronogramas, registros de vistoria, comunicações administrativas e eventual perícia técnica.

A agravada apresentou, em suas contrarrazões, conjunto documental relevante em favor da tese de suspensão, a saber:

(i)

a carta de reprovação do primeiro comissionamento (10/09/2024, Id. 367561382), que indica, entre as pendências, a
"falta da conexão da rede com ponto de entrega da Energisa"
— item integrante do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) de R$ 2.643.575,00 previsto no próprio orçamento de conexão;

(ii)

a alegação de que a agravante teria comunicado à ANEEL, em 09/09/2023, a conclusão das obras de rede, informação que os documentos subsequentes sugerem não corresponder à situação factual; e

(iii)

o bloqueio sistêmico no sistema AWGPE da agravante, que teria impedido o protocolo da solicitação de vistoria até 24/04/2025.

Esses elementos são relevantes e indicam a existência de pendências imputáveis à distribuidora que, em tese, poderiam ter suspendido o prazo do art. 26, §3°, II. Não obstante, compreendo que a complexidade da apuração persiste por razões determinantes que recomendam o aguardo da instrução probatória:

·

Primeiro, a agravada somente solicitou o comissionamento em 22/08/2024 — três meses após a expiração do prazo legal em 18/05/2024 —, sem que dos autos conste justificativa para a inação durante o período de maio a agosto de 2024;

·

Segundo a distinção entre a
"conclusão formal das obras"
reportada à ANEEL e as
"pendências de conexão"
apontadas na reprovação de setembro/2024 pode envolver etapas distintas do processo de implantação, cuja diferenciação requer prova técnica especializada; e

·

Terceiro, o orçamento de conexão (Id. 367561376) indica necessidade de obras de reforço de rede com Encargo de Responsabilidade da Distribuidora, mas o cronograma específico previsto para a execução dessas obras — elemento relevante para definição do prazo máximo aplicável segundo a regulamentação da ANEEL — não foi integralmente demonstrado nesta sede recursal.

Esse conjunto de incertezas fáticas recomenda que a apuração ocorra sob contraditório substancial e com possibilidade de produção de prova técnica. Não prospera, outrossim, o argumento de que o reconhecimento formal do enquadramento como GD-I nos dois orçamentos de conexão emitidos pela agravante configuraria ato jurídico vinculante definitivo, a obstar o posterior reenquadramento como GD-III por força da teoria da proibição de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
— arts. 113 e 187 do Código Civil de 2002).

A observância do regime tarifário de transição instituído pela Lei n. 14.300/2022 exige, de modo cumulativo:
(i)
o protocolo tempestivo da solicitação de acesso (art. 26, II) — incontroverso nos autos;
(ii)
a emissão do orçamento de conexão no regime GD-I — igualmente verificada; e
(iii)
o início da injeção de energia dentro do prazo de 12 meses (art. 26, §3°, II), salvo hipótese de suspensão legal do prazo (art. 26, §4°).

A nota consignada no orçamento de 18/05/2023 —
"Análise retificada, considerar solicitação como GD I conforme art. 655 da RN 1.050/2023"
— identifica o regime tarifário aplicável ao projeto na hipótese de cumprimento dos prazos regulatórios subsequentes; não cria, por si só, direito definitivo ao enquadramento GD-I independentemente do implemento de condição resolutória prevista em lei.

A teoria dos atos próprios impediria a agravante de contradizer seu próprio enquadramento para, com base nessa contradição, furtar-se a obrigação de natureza regulatória que lhe seja própria, mas não afasta a análise do cumprimento, pela consumidora-geradora, dos requisitos temporais de que depende a manutenção do regime.

Na realidade, a questão da responsabilidade pelos atrasos que implicaram o não cumprimento do prazo é exatamente o ponto que demanda dilação probatória.

Quanto ao perigo de dano, o prejuízo alegado é de natureza patrimonial, decorrente da diferença tarifária entre os regimes
GD-I
e
GD-III,
notadamente a incidência imediata da TUSD Fio B na modalidade GD-III, em contraposição à isenção até 31/12/2045 assegurada pelo regime GD-I.

Esse dano financeiro, embora contínuo, é plenamente quantificável e passível de recomposição pecuniária em caso de procedência da ação principal, por meio de restituição com aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis à espécie.

De toda sorte, a ausência de perigo de dano grave, atual e irreparável não se configura na hipótese, não sendo os prejuízos financeiros estimados — ainda que expressivos para o empreendimento da agravada — aptos a superar a vedação do art. 300, §3°, do CPC diante do caráter satisfativo da medida.

Desse modo, à míngua de prova segura de dano grave, atual e irreversível, não se justifica, nesta quadra processual, a preservação de medida que praticamente antecipa a própria disciplina tarifária reclamada na petição inicial.

Oportuno registrar que o Despacho n. 3.438/2023 da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e Distribuição da ANEEL estabeleceu que atrasos na injeção de energia decorrentes de
conduta irregular da distribuidora
, incluindo
cancelamentos
ou
invalidações indevidos de orçamentos de conexão
, devem ser enquadrados como pendências de responsabilidade da distribuidora para fins do art. 26, §4°, da Lei n. 14.300/2022.

O raciocínio desse ato regulatório é relevante e deve ser considerado na instrução do feito, notadamente para apuração de eventuais períodos de suspensão do prazo decorrentes das condutas imputadas à concessionária no caso concreto, inclusive no tocante à emissão do primeiro orçamento com erro técnico grosseiro (previsão de conexão em 138 kV para empreendimento de 34,5 kV) e à alegada informação inverídica prestada à ANEEL sobre a conclusão das obras de rede.

Da mesma forma, o eventual enquadramento da conduta da distribuidora no âmbito do Despacho 3.438/2023 constitui questão de mérito que demanda análise regulatória e fática incompatível com a cognição sumária, o que reforça — e não infirma — a conclusão pelo provimento do recurso.

Nesse sentido, é o julgado em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GD I E GD II. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA TÉCNICO-REGULATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora da autora na modalidade GD II, com emissão das faturas subsequentes segundo as regras da modalidade GD I, até ulterior deliberação judicial.

A agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, a necessidade de dilação probatória e o caráter satisfativo e irreversível da medida deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca do enquadramento da unidade consumidora nos regimes GD I ou GD II demanda dilação probatória e análise técnica aprofundada; (iii) determinar se a medida deferida possui natureza satisfativa e efeitos irreversíveis vedados pelo art. 300, § 3º, do CPC; e (iv) verificar se o alegado prejuízo financeiro configura perigo de dano qualificado apto a justificar a tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia não se resolve mediante simples verificação cronológica do protocolo apresentado pela autora, pois o enquadramento no regime de transição da Lei nº 14.300/2022 depende da aferição de requisitos técnicos e regulatórios específicos relacionados à natureza e aptidão do requerimento administrativo formulado
.
Os elementos documentais constantes dos autos não evidenciam, em cognição sumária, robusta probabilidade do direito alegado pela autora da ação originária, especialmente diante do dissenso técnico acerca da regularidade procedimental do pedido de acesso e conexão da unidade consumidora
.
A definição acerca da incidência do regime GD I demanda contraditório substancial e eventual produção de prova técnica, por envolver análise regulatória complexa sobre exigências estabelecidas pela ANEEL e observância da cronologia procedimental do acesso à rede elétrica
. A tutela deferida possui conteúdo satisfativo, pois, embora formalmente apresentada como suspensão de cobrança, antecipa concretamente os efeitos econômicos centrais pretendidos na demanda ao determinar a emissão de faturas segundo as regras tarifárias da modalidade GD I. O art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade prática ou econômica dos efeitos da decisão, circunstância verificada na alteração imediata do regime de faturamento da unidade consumidora
. O alegado prejuízo financeiro decorrente da incidência dos encargos tarifários da modalidade GD II possui natureza patrimonial reversível, passível de recomposição mediante compensação, restituição ou readequação futura do faturamento, inexistindo demonstração concreta de dano grave ou irreparável
.
A revogação da tutela provisória preserva o contraditório substancial, a segurança jurídica e a utilidade da instrução processual, sem importar julgamento definitivo acerca da correção do reenquadramento tarifário promovido pela concessionária
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência em controvérsia envolvendo enquadramento tarifário de geração distribuída exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano. A discussão acerca da incidência do regime de transição previsto na Lei nº 14.300/2022 demanda análise técnica e regulatória incompatível com cognição sumária quando houver controvérsia sobre a aptidão do requerimento administrativo apresentado. Medida que determina a aplicação imediata do regime tarifário pretendido pela parte autora possui natureza satisfativa e submete-se à vedação do art. 300, § 3º, do CPC. Prejuízo financeiro decorrente de cobrança tarifária controvertida, em regra, não configura dano irreparável quando passível de recomposição patrimonial futura. A preservação do contraditório substancial e da instrução probatória recomenda cautela na concessão de tutela provisória em causas de elevada complexidade técnico-regulatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, caput e § 3º, 334, 335, 344 e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 14.300/2022, art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1004800-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.04.2026; TJMT, N.U 1030877-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, N.U 1005320-26.2026.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1012228-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026; STJ, Súmula 98; STJ, Súmulas 297, 380, 381, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28).” (N.U 1046038-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026). (grifo nosso)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA I (GD I).

REGIME DE TRANSIÇÃO DA L. 14.300/2022
. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONSIDERAÇÃO EXPRESSA DOS DOCUMENTOS ALEGADAMENTE RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA SOBRE O RISCO FINANCEIRO,
DILAÇÃO PROBATÓRIA E REVOGAÇÃO DE TUTELA LIMINAR
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão denegatória de tutela de urgência voltada ao reenquadramento no regime de Geração Distribuída I (GD I), previsto na L. 14.300/2022, sob alegação de vícios no julgado.

II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve: (i) alegação de omissão quanto à linha do tempo procedimental e à análise de documentos apresentados para comprovação de direito adquirido ao regime de transição; (ii) alegação de contradição entre a afirmação de incertezas fáticas e o acolhimento de argumentos da parte contrária para indeferimento da medida liminar; (iii) alegação de obscuridade e ausência de fundamentação quanto ao risco de dano irreparável e ao suposto risco sistêmico; (iv) impugnação à fundamentação da revogação da liminar anteriormente concedida;

(v) pleito de prequestionamento.

III. Razões de decidir: 3. Inexistente omissão quanto à “Carta nº 982/2024/DESC” e demais documentos
. O acórdão analisou a cronologia dos atos administrativos e concluiu que o conjunto probatório não afasta a controvérsia sobre o correto atendimento das exigências técnicas para o enquadramento regulatório
.
4. A constatação da necessidade de dilação probatória não se opõe à negativa da liminar, sendo compatível com a ausência de verossimilhança do direito, diante de falhas na instrução inicial e existência de justificativas técnicas da distribuidora. 5. Os riscos apontados como irreversíveis, como a perda de créditos de compensação de energia, foram adequadamente enquadrados como de natureza financeira, passíveis de recomposição patrimonial em caso de procedência da ação, não caracterizando dano irreparável
.
6. O fundamento relativo ao risco sistêmico repousa na lógica da preservação do equilíbrio do sistema de compensação e do subsídio cruzado da CDE, afastando, com fundamentação plausível, a concessão da tutela antecipada em regime de cognição sumária. 7
. A revogação da decisão liminar anteriormente deferida encontra lastro na alteração do conjunto fático-probatório após as contrarrazões, notadamente na indicação de equívoco no pedido de comissionamento e ausência de ação tempestiva após a revalidação do orçamento.

8. Os dispositivos legais invocados nos embargos encontram-se prequestionados na forma do art. 1.025 do CPC e da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese: 9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A análise de controvérsia técnica sobre requisitos regulatórios para enquadramento em regime de transição tarifária justifica a negativa de tutela liminar e não configura omissão.

2. A identificação de controvérsia fática autoriza o indeferimento de tutela de urgência, mesmo quando haja elementos contraditórios nos autos. 3. Danos financeiros decorrentes de regime tarifário mais oneroso não configuram risco irreparável
. 4. A revogação de decisão liminar monocrática pode ocorrer com base em novos elementos trazidos ao conhecimento do colegiado. 5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC - 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.” (N.U 1030877-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025). (grifo nosso)

Outrossim, não há demonstração de risco concreto de descontinuidade das atividades empresariais ou de colapso financeiro iminente que justifique a intervenção liminar.

Por outro lado, a concessão da medida poderia gerar dano inverso, em razão do impacto financeiro e operacional decorrente da alteração imediata do regime tarifário, com potencial desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de compensação e da arrecadação setorial.

A prudência processual recomenda, portanto, evitar modificações abruptas em cenário de controvérsia técnica ainda não elucidada.

A solução mais adequada, diante da análise documental constante dos autos, é aquela que melhor preserva o contraditório substancial, a segurança jurídica e a utilidade da instrução probatória.

Se mantida a tutela deferida na origem, a controvérsia passará a ser tratada, desde logo, como se já estivesse resolvida em favor da autora, com a adoção imediata do regime econômico pretendido, embora persista relevante dissenso técnico acerca dos pressupostos fáticos e regulatórios que fundamentam a pretensão.

Por outro lado, a revogação da tutela de urgência não implica julgamento antecipado desfavorável à autora, mas apenas assegura que a controvérsia seja apreciada sob cognição exauriente, com observância do contraditório e eventual produção de prova técnica.

Da mesma forma, a medida não traduz conclusão definitiva acerca da legalidade do reenquadramento tarifário promovido pela concessionária, matéria que poderá ser reexaminada pelo Juízo de origem após o aprofundamento da instrução processual e o esclarecimento dos pontos controvertidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem nos autos n. 1000965-55.2026.8.11.0005, restabelecendo, provisoriamente, o enquadramento da Unidade Consumidora n. 6/4016559-9 na modalidade anteriormente praticada (GD-III), até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau, após observância do contraditório substancial e eventual produção de prova técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026